Tribunal: TJMT
Processo: 1028811-12.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028811-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (APELADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (APELADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INTERPOSIÇÃO NO TEMPO ADEQUADO –
PRELIMINAR REJEITADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– PRELIMINAR REJEITADA –
LITIGIOSIDADE – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – CONDENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É tempestivo o recurso de apelação interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Se há discordância no pedido de habilitação de crédito é correta a remessa para as vias ordinárias.

É possível a reserva de crédito se o credor demonstra a existência da obrigação e o espólio não a impugnar especificamente.

No incidente de habilitação de crédito na sucessão, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência (STJ, AgInt no REsp 1.906.912/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Habilitação de Crédito em Inventário, cuja sentença determinou que a demanda fosse para as vias ordinárias e o autor foi condenado nas custas e “
verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa
”.

O apelante
se insurge da ausência de reserva de bens para pagamento da dívida.

Acrescenta que ônus sucumbências lhe foi imposto equivocadamente, uma vez que não houve litígio na demanda, mas mera discordância dos apelados.

Requer seja deferido o pedido de habilitação de crédito ou, subsidiariamente, que seja determinada a reserva de bens para satisfazer a dívida e, por fim, o afastamento da condenação em honorários.

Contrarrazões
no ID. 215261537.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Intempestividade

Não procede a arguição de intempestividade recursal se os Embargos de Declaração opostos foram conhecidos e o Recurso de Apelação atendeu o prazo de 15 dias úteis, conforme dispõe o § 5º, do art. 1.003, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

Preliminar – Ausência de dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados na sentença, como exige o art. 1.010 CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante busca a habilitação de crédito em inventário para o recebimento de R$375.493,68 referente a empréstimos contraídos por Irineu Zanatta. Subsidiariamente, pleiteia a reserva de crédito.

O apelado discorda da habilitação, pois entende não ser o meio adequado para possíveis irregularidades contratuais e de cálculo.

O art. 643 do CPC prescreve o seguinte:

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de habilitação com remessa para as vias ordinárias é medida adequada.

Quanto ao pedido de reserva de crédito verifica-se dos anexos à exordial há assinatura do contratante em documentos de proposta de adesão de produtos e serviços dos anos de 1997, 1998 e 2002, os quais não indicam dívidas.

Ademais, existe comprovação de que a Operação n. 926437394 (ID. 215264886) foi contratada por dispositivo móvel e possui assinatura eletrônica. Assim, não existindo impugnação específica pelo apelado em relação a esse contrato, é possível a determinação de reserva de crédito no valor indicado como saldo devedor (R$ 220.734,89).

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO – HABILITAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A habilitação de crédito em inventário tem natureza administrativa de cobrança consensual, motivo pelo qual é imprescindível a concordância das partes ou o trânsito em julgado da decisão proferida nas vias ordinárias.

Por haver documento demonstrativo do crédito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento caso venha a ser reconhecido pelas vias próprias.
Precedentes.”
(N.U 1021638-97.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julg. 04/10/2023, DJE 09/10/2023)

Em relação ao dever dos honorários sucumbenciais, diante das discordâncias da parte, houve litigiosidade e, por isso, é possível a condenação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que seja realizada a reserva de crédito no valor de R$ 220.734,89, referente à O
peração n. 926437394 (ID. 215264886).

Em vista do resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo o apelante arcar com 90% e o apelado com 10%. Mantenho os honorários advocatícios em 10%, porém considerando a ordem disposta no art. 85, §2º, do CPC, altero para que o pagamento seja sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024